Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743824-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubyene Oliveira Lemos Borges contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 211632662 do processo n. 0730966-61.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por LS&amp;M Assessoria Ltda., deferiu penhora no rosto dos autos n. 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, em relação a eventuais créditos da executada, até o limite de R$ 36.385,25 (trinta e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID 65133233), a agravante sustenta, preliminarmente, que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que o processo de autos n. 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, está em segredo de justiça. Aduz que esse fato impediria o deferimento da penhora no rosto dos autos. Defende a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a penhora no rosto dos autos n. 5009556-03.2021.8.13.0701. No mérito, pugna pela revogação da penhora. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 65206650, foi deferida a gratuidade de justiça à agravante com a finalidade única de dispensá-la do recolhimento do preparo deste recurso e indeferido o efeito suspensivo pleiteado para suspender a penhora no rosto dos autos n. 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 66475922), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em razão da prevenção verificada (ID 65165085), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por LS&amp;M Assessoria Ltda. (agravada) contra Rubyene Oliveira Lemos Borges (agravante), em que a exequente almeja o recebimento de crédito de R$36.385,25 (trinta e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), valor atualizado em 4/6/2024 (ID origem 198909388). Conforme relatado, o Juízo de origem deferiu pedido de penhora no rosto dos autos n. 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG. Colaciona-se a decisão (ID origem 211632662): Defiro a penhora no rosto dos autos de n.o 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, em relação a eventuais créditos da executada Rubyene de Oliveira Lemos Borges, até o limite de R$ 36.385,25 (trinta e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) - ID 211578534. Expeça-se o necessário para o cumprimento da diligência com urgência. Proceda-se à retirada do sigilo processual aposto no documento de ID 211578534, visto que a presente situação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Irresignada, a executada apresentou petição no ID de origem 214645158 que, pelo conteúdo, depreende-se tratar de impugnação à penhora. No mesmo dia, interpôs o presente agravo de instrumento. Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da inviabilidade da penhora no rosto dos autos n. n. 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Nesse mesmo sentido, julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, Publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (..) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão n. 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.